Tribunal: TJMT
Processo: 0011932-52.2018.8.11.0040
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011932-52.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRIEL LIVINO SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), A. A. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SÁUDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOPOGRAFIA DE CÓRNEA E
ACOMPANHAMENTO COM PSICÓLOGO E OFTALMOLOGISTA
— NECESSIDADE — COMPROVAÇÃO.

A obrigação de prestar assistência à saúde a pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Comprovada a necessidade de realização do exame de topografia de córnea, bem como de acompanhamento com psicólogo e oftalmologista, imprescindível ao tratamento de criança acometida de
ceratocone e outros transtornos do desenvolvimento das habilidades escolares
,
é possível se exigir as providências necessárias para assegurar
a prestação de assistência à saúde
.

Recurso não provido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Sorriso
em relação à sentença (Id. 20479999) proferida em
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela liminar provisória de evidência
.

Assegura que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de exame de alta complexidade, e compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS, razão pela qual a ação deve ser julgada improcedente.

Assevera que “
existe uma fila de atendimento no SUS, pela qual todos os seus usuários aguardam administrativamente o competente atendimento, sendo certo que a judicialização da saúde é um fenômeno que tem servido para burlar o sistema, resultando no atendimento prioritário daqueles que buscam a tutela jurisdicional frente aos que aguardam regularmente junto a fila administrativa
”.

Afirma que não foram comprovados os requisitos legais para a realização do exame, pois “
a parte não obteve êxito em comprovar sua hipossuficiência econômica, a urgência/necessidade e a negativa do Poder Público
”.

Contrarrazões (Id. 20481452 e Id. 20481453).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 24998476), opina pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos versados na inicial, para condenar os requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Sorriso, a disponibilizem em favor do menor Andriel Livino Silva, o exame denominado topografia de córnea; bem como consulta com oftalmologista e atendimento psicológico, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do trânsito em julgado desta decisão, em estabelecimento público ou privado, providenciando o que for necessário, para o restabelecimento da saúde, tais como exames e medicamentos.

Outrossim, presente os requisitos da tutela de evidência, pelos fundamentos acima expostos, defiro tal pedido para determinar que os requeridos disponibilizem o exame denominado topografia de córnea; bem como consulta com oftalmologista e atendimento psicológico, no prazo acima assinalado, sob pena de incorrer no crime de desobediência.

Em consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao ressarcimento de custas, vez que estas não foram adiantadas (art. 18, Lei nº 7.347/1985).

Deixo de condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a Constituição Federal veda ao Ministério Público a percepção de verba honorária (art. 128, § 5º, II, ‘a’).

Por se tratar de condenação em obrigação de fazer, portanto, de valor incerto, a presente decisão está sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, I, do CPC, não sendo aplicável ao caso a disposição contida no § 3º do referido artigo. Inteligência da Súmula nº 490 do STJ.

Destarte, decorrido o prazo para recursos voluntários e não havendo manifestação das partes, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. [...] (Id.

20479999, fls. 5/6).

Andriel Livino Silva, com oito (8) anos de idade, por apresentar
ceratocone (CID 10 H18.6)
e
outros transtornos do desenvolvimento das habilidades escolares (CID 10 F81.8)
, necessita, com urgência, de ser submetido ao exame de
topografia de córnea
, bem como carece de acompanhamento com
psicólogo
e
oftalmologista
, conforme prescrição médica.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

A propósito, se a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procede a alegação do Município de Sorriso de que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de exame de alta complexidade.

Os documentos estão a comprovar, expressamente, a imprescindibilidade de a criança ser submetida ao exame de
topografia de córnea
, bem como de realizar acompanhamento com
psicólogo
e
oftalmologista
:

Termo de Informação

[...] a Sra. Rosineia Livino, genitora do menor Andriel Livino Silva [...] relatou que ‘seu filho está com dificuldade escolar de aprendizado e comportamento, e que está em avaliação oftalmológica, onde o Dr. Rafael solicitou o exame de ‘Topografia de Córnea’ com solicitação de prioridade no pedido. Pedido este protocolado em 19/17/2015 e está aguardando o exame desde então A genitora afirma que a criança faz uso de óculos e tem reclamação de muita dor de cabeça e que isto pode estar atrapalhando sua vida escolar’. [...]. (Id. 20478993, fls. 5).

Laudo de Solicitação/Autorização

[...]

16 – Nome do procedimento principal: topografia de córnea.

Prioridade

[...]

33 – Descrição do diagnóstico: ceratocone corneica.

34 – CID 10 Principal: H18.6. [...]. (Id. 20478995, fls. 3). [sem negrito no original]

Termo de Informação

[...] a Sra. Rosineia Livino, genitora do menor Andriel Livino Silva [...] relatou que: ‘a declarante é genitora do menor Andriel Livino Silva; que já compareceu nesta Promotoria de Justiça na data de 21 de novembro de 2018, para solicitar providências a respeito do exame de ‘Topografia de Córnea’ que necessita o menor; que na presente data junta aos autos os requerimento de consulta ofatlamológica-retorno e consulta em psicologia em favor do menor Andriel Livino Silva; que seu filho tem transtorno de desenvolvimento escolar, sendo necessária a consulta com psicóloga; que até a presenta data a Secretaria de Saúde não forneceu as consultas e o exame que o menor necessita; que já foi até a secretaria de saúde realizar os protocolos dos exames e das consultas; que não tem condições de pagar as consultas e o exame que seu filho necessita’. [...]. (Id. 20478996, fls. 1).

Laudo de Solicitação/Autorização

[...]

16 – Nome do procedimento principal: Psicologia.

[...]

33 – Descrição do diagnóstico: transtornos de desenvolvimentos escolares.

34 – CID 10 principal: F81.8. [...]. (Id. 20478996, fls. 3).

SISREG III – Servidor de Produção

Nome do paciente: Andriel Livino Silva.

[...]

Dados da Solicitação

[...]

Diagnóstico inicial: ceratocone.

CID: H18.6.

Risco: Amarelo – urgência
.

[...]

Procedimentos solicitados: topografia computadorizada de córnea
. [...]. (Id. 20479995, fls. 2). [sem negrito no original]

Daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

No que se refere à condição econômico-financeira para o custeio do exame e das consultas, anoto que, o apelado não dispõe de recursos submeter-se não dispõe de recursos para submeter-se a abordagem médica necessária. Ademais, é ele substituído pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o que confirma o fato de que não possui condições de arcar com o tratamento.

Em relação ao reexame, a sentença conferiu concretude ao disposto no artigo 198 da Constituição da República Federativa do Brasil, a ensejar sua ratificação.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso, e em reexame, ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020